Tribunal: TJSP
Processo: 2215492-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215492-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é embargante
JOSEPHINA APPARECIDA D ADAZIO PUPO,, é embargado MUNICIPIO DE PORTO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215492-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32084
2
Voto no 32084
Embargos de Declaração no 2215492-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Porto Ferreira
Embargante: Josephina Apparecida D'Adazio Pupo
Embargado: Município de Porto Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito
ao princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 223/228 (dos autos em apenso), o qual negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
embargante, que busca, nesta sede, o suprimento de omissão quanto à
alegação de que a garantia parcial não é óbice para a oposição de
embargos à execução fiscal e seu regular processamento, destacando,
ainda, a incidência dos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da inafastabilidade da tutela jurisdicional, mencionando
jurisprudência do E. STJ e deste E. TJ sobre o tema (fls. 01/07).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo que
as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215492-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32084
3
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.
O recurso de agravo de instrumento interposto
pela contribuinte ora embargante foi apreciado e decidido expressamente,
nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls.
223/228 (dos autos em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Embargos
à Execução IPTU Exercícios de 2014 até 2017 - Decisão
que condicionou a tramitação dos embargos à execução à
garantia do juízo - Agravo de instrumento interposto contra a
decisão
Decisão mantida
Especialidade da Lei de
Execução Fiscal em relação ao Código de Processo Civil

Prevalência do disposto no artigo 16, §6o da LEF Recurso
desprovido”
Com efeito, o V. Aresto está em consonância com
o Recurso Especial no 1.127.815/SP, eis que, conforme se observa dos
autos e tal como exposto na decisão embargada, foi oportunizada à
embargante a possibilidade de complementar a garantia do juízo,
comportando à contribuinte proceder a tal ou demonstrar a
impossibilidade inequívoca de fazê-la.
Nesta senda, como se percebe, as teses da ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos
argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão
da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215492-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32084
4
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR